Tribunal: STF
Processo: HC 249489
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 960.441/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003), porque, 



    entre os dias 05 e 15 de abril de 2023, inclusive, Leandro, Alexandre e Douglas, agindo em concurso, receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo automotor Peugeot/2008, cor branca, ano 2016 e modelo 2017, de placa FZK9325, proveniente de roubo cometido contra a vítima Ivo, ciente da condição espúria do bem. 



    Consta, mais, que no dia 15 de abril de 2023, às 14:46 horas, na Rua Filipe Cardoso, Jardim Colina, os réus Leandro, Alexandre e Douglas, agindo em concurso, transportavam arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, com numeração suprimida e municiada com 05 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta, também, que no dia 15 de abril de 2023, às 14:46 horas, na Rua Filipe Cardoso, Jardim Colina, os réus Leandro, Alexandre e Douglas, agindo em concurso e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para si bens que guarneciam a residência da vítima Ronaldo, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    Pleito Ministerial para aumento das penas e alteração do regime inicial de Douglas e Paulo para o fechado. Parcial provimento para revisão das penas aplicadas e fixação do regime inicial fechado para Douglas e Paulo. 



    [...]



    Réu Douglas: Crime de furto qualificado: Maus antecedentes, culpabilidade e as circunstâncias do crime justificam pena-base majorada em 1/2. Condenação definitiva, considerado o decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do indulto e os fatos descritos na denúncia, não poder ser considerada para fins de reincidência, mas como maus antecedentes. Crimes de receptação e porte de arma com numeração suprimida: Maus antecedentes justificam pena base em 1/6 acima do mínimo legal. Presente a causa de diminuição relativa à tentativa para o delito de furto, adequada a redução na metade. Quantum de pena aplicada e maus antecedentes demonstram adequação do regime inicial fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Mesmo considerando a gravidade do delito não pode o julgador ‘pular’ diversos graus de repreensão ao delito praticado e impor o regime mais gravoso ao paciente. Mormente quando mais razoável à espécie seria a imposição de regime menos severo. Em razão disso, requer a concessão da ordem, fixando-se o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente